Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709291-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS RODRIGUES DE ALCANTARA AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MATEUS RODRIGEUS DE ALCÂNTARA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, pela qual rejeitada impugnação ao bloqueio de valores, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) promovido por ALLIANZ SEGUROS S/A em desfavor de MATEUS RODRIGUES DE ALCANTARA, partes qualificadas nos autos. Primeiramente cabe assinalar que já houve deferimento de gratuidade de justiça ao executado conforme decisão de ID. 94138845, razão pela qual torno sem efeito a decisão de ID. 108020430. Conforme ID.105224427, houve bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, via SISBAJUD, no importe de R$ 300,25. Ao ID. 97128409 a parte executada apresentou impugnação alegando que o valor bloqueado na sua conta, R$ 300,25 é decorrente de remuneração e, portanto, impenhorável. Aduz que há flagrante ilegalidade no ato de constrição vez que recaiu sobre a conta que o executado recebe os seus ganhos mensais. Por fim, requer requereu a liberação da quantia bloqueada sob o fundamento de ser verba impenhorável nos termos do artigo 833, IV e X do Código de Processo Civil. Por sua vez, a parte exequente, intimada, pugnou pela rejeição da impugnação. É o relato do necessário. Decido. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. Na hipótese dos autos, embora a parte executada alegue que a verba em questão teria natureza alimentar, tal fato não restou comprovado nos autos, de modo que a presente impugnação deve ser rejeitada, assim como a rejeito. De início, temos que o documento de ID 105720409 não comprova que o bloqueio recaiu sobre valores decorrentes de sua remuneração. Isso porque o executado não juntou aos autos extrato da movimentação da conta que sofreu a restrição para, de fato, demostrar que sofreu bloqueio em verbas impenhoráveis. O documento juntado pelo executado ao ID.105720409 apenas informa a existência de duas contas em nome do Executado junto ao Banco Santander, sendo uma delas Conta Corrente e outra Conta Salário, sendo insuficiente para comprovar a tese de impenhorabilidade alegada pelo executado. DISPOSITIVO Em face do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada, uma vez não comprovada que a verba sobre a qual recaiu o bloqueio teria natureza alimentar. Ato contínuo, declaro convertida em penhora o bloqueio realizado, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora nos autos, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal.” – ID 114501191 dos autos de origem (processo n. 0711272-20.2020.8.07.0020). Nas razões recursais (ID 33874192), MATEUS RODRIGEUS DE ALCÂNTARA (agravante-executado) defende impenhorabilidade da quantia bloqueada em sua conta. E argumenta: “( ) a decisão merece reforma, posto que algumas questões ainda precisam ser esclarecidas para o correto deslinde da causa, em respeito aos princípio da primazia de julgamento de mérito e efetividade da tutela jurisdicional. Cabe consignar que as medida indeferidas na decisão de piso mostram-se relevantes para o desfecho do processo, especialmente pelo fato de que o valor bloqueado na conta do requerido trata-se de verba impenhorável. Outrossim, se faz relevante acatamento ao pedido de desbloqueio das verbas retidas na conta do requerido. Ocorre que o valor constrito de R$ 300,25 (trezentos reais e vinte e cinco centavos) – conforme comprovação ora colacionada aos autos ID 105224427, e novo extrato trazido aos autos (anexo), é possível concluir que os valores refere-se à verba salarial e, portanto, impenhorável. Importante ressaltar que a impenhorabilidade absoluta do bem é instituto de direito público e, por essa razão, pode ser declarada de ofício a qualquer tempo. Neste aspecto, citam-se as lições da doutrina de José Cairo Júnior: Por ser instituto de direito público, a impenhorabilidade absoluta do bem pode ser declarada de ofício e a qualquer tempo, não havendo falar-se em preclusão. A impenhorabilidade também decorre da inalienabilidade, pois o titular do direito respectivo não pode dispor do bem. (CAIRO JÚNIOR, José. Curso de Direito Processual do Trabalho. 3a Ed. Bahia: Jus Podivm, 2010. Pág. 749) Portanto, requer reconsideração quanto as disposições elencadas na r. Decisão pelo Douto Magistrado. ( ) Reiterando o que já disposto nestes termos, é possível Constatar que a constrição recaiu sob conta em que o requerido recebe seu salário. Tal aspecto ganha sustento após observância ao extrato bancário trazido aos autos (ANEXO), que demonstra os recebimentos mensais do requerido, o qual derivam de seu trabalho. Ademais, o Executado utiliza-se da movimentação de sua conta bancária para fazer pagamentos de suas despesas básicas, não existindo outros meios de que possa lançar mão, para prover seu próprio sustento. Assim, a conduta processual adotada, ao atingir a conta de pagamento, violou direito líquido e certo da parte ré. Com efeito, o artigo 833, incisos IV e X do Novo Código de Processo Civil, qualificam como impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Além disso, o ordenamento pátrio, ao regular o instituto da penhora, sabiamente, preservou a sobrevivência do indivíduo e de sua família em claro atendimento à dignidade da pessoa humana, em detrimento de créditos de outra ordem, como aqueles auferidos pelas grandes corporações do sistema financeiro. ( ) Em razão de todo o exposto e fundado no princípio da dignidade da pessoa humana, fonte norteadora de todas as normas de nossa Carta Constitucional, requer a liberação da conta em que são depositados seus ganhos, visto não possuir outra fonte de renda e ser esta sua única garantia de sustento para si e para seus entes familiares. Por essa razão, pleiteia-se seja deferida a pretensão de desbloqueio da constrição pugnada pela parte ré, conforme já elencado na petição de ID 205720401 e com observância ao extrato bancário trazido aos autos (anexo), como comprovante de impenhorabilidade dos valores constritos valores. Fortes nesses fundamentos, a agravante roga pelo deferimento das medidas vindicadas na petição que ensejou a oposição do presente agravo.” – ID 33874192, pp. 5 a 9. Requer ao final: “A) Que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, para determinar a realização das medidas pretendidas perante o juízo singular, com vistas a possibilitar a melhor solução para causa, quais sejam: I) O deferimento de tutela antecipada recursal para o fim de sobrestar o andamento do feito até a decisão de mérito do presente agravo; II) Seja revogado a decisão de primeira instância que determinou o bloqueio de valores com o consequente determinação de imediato levantamento da constrição do valor TOTAL bloqueado de R$ 300,25 (trezentos reais e vinte e cinco centavos).” – ID 33874192, pp. 9/10. Sem preparo ante o deferimento de gratuidade de justiça nos autos de origem (ID 94138845 do processo n. 0711272-20.2020.8.07.0020). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação ao bloqueio de valores. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0711272-20.2020.8.07.0020) promovido por ALLIANZ SEGUROS S.A (agravado-exequente) em desfavor de MATEUS RODRIGUES DE ALCANTARA em “ação regressiva de ressarcimento de danos causados por acidente de veículo” (ID 71149271 dos autos de origem). O título executivo judicial foi assim constituído: “Em face de todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$18.154,27 (dezoito mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), que deverá ser corrigida monetariamente a contar de 16/04/2020 (ID 71149282), e com inclusão de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC. Transitada em julgado, aguarde-se por até 15 (quinze) dias a manifestação do(s) interessado(s) no cumprimento de sentença, ficando a ré advertida da possibilidade de aplicação de multa de 10% (dez) por cento, na forma prevista no art. 523, §1o, do CPC. Cumpridas as formalidades legais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se com baixa na distribuição.” – ID 85304138, pp. 3/4 dos autos de origem. O cumprimento de sentença foi promovido em 29/4/2021 (ID90200350 do processo de origem). Em 28/6/2021, MATEUS RODRIGUES DE ALCANTARA (agravante-executado) propôs acordo para redução do valor a ser pago e parcelamento em 45 (quarenta e cinco) vezes de R$341,39 (trezentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos) – ID 95976735 dos autos de origem, o que não foi aceito por ALLIANZ SEGUROS S.A (agravada/exequente), a qual fez uma contraproposta, no sentido de parcelamento em 12 (doze) vezes, sendo uma entrada de R$3.896,55 (três mil oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) e 11 (onze) parcelas de 1.791,37 (mil setecentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos) – ID 97201158 dos autos de origem. Em 26/7/2021, MATEUS RODRIGUES DE ALCÂNTARA (agravante/executado) afirmou não ter condições de realizar pagamento nos termos propostos pela exequente (ID 98492919 dos autos de origem). Em 2/8/2021, determinada consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (ID 98730593 dos autos de origem). Em 7/10/2021, pela decisão de ID 105224426, determinado o bloqueio do valor disponível na conta do agravante no Banco Santander, qual seja: R$300,25 (trezentos reais e vinte e cinco centavos), conforme “recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores” – ID 105224427, p. 2 dos autos de origem. Em 13/10/2021, MATEUS RODRIGUES DE ALCÂNTARA apresentou impugnação ao bloqueio do referido valor, alegando impenhorabilidade da quantia bloqueada por se tratar de verba salarial (ID 105720401 dos autos de origem). Pela decisão de ID 108020430, determinada a intimação do agravante “(..) para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos documentos que comprovem a alegação de miserabilidade e que os valores penhorados seriam provenientes de conta salário, tais como contracheque, cópia da carteira de trabalho, extratos bancários dos últimos 03 meses e a última declaração do imposto de renda, etc.”. – ID 108020430 dos autos de origem. E sobreveio a decisão agravada. Pois bem. De acordo com o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. E o inciso IV do mesmo artigo dispõe: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ”. Com o agravo de instrumento, o agravante juntou extrato de sua conta-corrente datado de 1/11/2021, na qual consta crédito de salário no valor de R$793,05 (setecentos e noventa e três reais e cinco centavos), e de sua conta-poupança, na qual não consta saldo – ID 33874195 dos autos de origem. Como se viu, único valor encontrado foi R$300,25 (trezentos reais e vinte e cinco centavos) na conta-corrente do agravante. Assim é que a produção de efeitos pela decisão agravada pode ensejar transferência do valor penhorado e acréscimos legais em favor da exequente. Ante o exposto, demonstrada a probabilidade do direito (bloqueio de valor em conta-corrente inferior a quarenta salários mínimos), assim como o perigo na demora, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo até ulterior julgamento de mérito. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora